Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722225-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBA SEBASTIAO DE CARVALHO E SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para apresentar, no prazo de quinze (15) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 5 de outubro de 2022 14:28:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator